Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO PRA CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. O agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, todavia, a pena restritiva de direitos a ele aplicada incide na vedação prevista no incido I do art. 8o daquele Decreto. Portanto, incabível a concessão do indulto ao executado.
3. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.